Tribunal: TJMT
Processo: 1027207-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos e examinados.
Habeas corpus, com pedido liminar, proposto por CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA em benefício de ROBERTO DOS SANTOS PINTO com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução da ação de execução de alimentos no 1001526-78.2020.8.11.0041, que lhe move LUCAS ROBERTO ZATTAR PINTO, perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que culminou na expedição de mandado de prisão contra o devedor de alimentos.
Aduz o impetrante que após o nascimento da criança/exequente no ano de 2013, a genitora buscou formalizar a pensão alimentícia perante a Justiça Especializada. Fala que no ano de 2014 realizaram teste de DNA, o qual obteve resultado de exclusão de paternidade. Anota que de setembro de 2019, até dezembro de 2020, o paciente deixou de pagar a pensão, visto que o exequente já atingiu os 21 anos de idade, saudável, trabalhador e não apresentou a real e imediata necessidade dos alimentos, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade. Assevera que o decreto prisional é ilegal e arbitrário e que o paciente é bancário, mora em Cuiabá–MT, trabalha no banco SICOOB, possui residência fixa, não possui antecedentes criminais, e que não tem conhecimento jurídico sobre o momento da exoneração alimentícia, nem má-fé quanto aos alimentos não pagos. Afirma que é admissível, excepcionalmente, a suspensão da ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a inadequação da medida coativa extrema. Registra que a prisão do devedor involuntário e escusável de pensão alimentícia é considerada ilegal.
É a síntese necessária.
Constam dos autos que em 06/11/2013 as partes (há época autor era representado pela genitora) compuseram acordo nos autos do processo n. 2660 -07.2013.811.0041, consoante termo de acordo ID 71529482. Mencionado acordo foi homologado e transitou em julgado em 12/12/2013, ficando consignado que o Executado pagaria em favor do Exequente a título de alimentos mensais, 67% (sessenta e sete) do salário mínimo vigente, a ser depositado mensamente até o dia 27 de cada mês.
Verifica-se ainda, que desde o mês Setembro de 2019 o Executado deixou de cumprir sua obrigação, ou seja, parou de assistir o Exequente em suas necessidades básicas, amparando sua justificativa no fato de que o exequente completara a maioridade, bem ainda, por não ser o pai biológico do exequente, trazendo como prova exame de DNA realizado em 21/02/2014 (ID 71529475).
Pois bem.
Na via estreita do writ, a discussão diz respeito sobre a legalidade da decisão que decretou a prisão civil. A possibilidade de pagamento por parte do alimentante, a voluntariedade, a inescusabilidade do inadimplemento são questões que demandam análise da prova, que só pode ser feita por via própria.
Mesmo a execução de alimentos não é o momento próprio para a discussão sobre a ausência de paternidade do paciente em relação às partes envolvidas. A isso se presta a ação negatória de paternidade, ficando aqui o necessário registro.
Na hipótese em comento, não obstante as razões consignadas pelo impetrante tem-se que seu requerimento é manifestamente incabível.
Isso porque, em sede de habeas corpus, a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.
Assim, observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, não se mostra a decisão que decretou a prisão civil do paciente ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.
No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar há muito não cumprida e mesmo com o decreto de prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação. Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.
Além disso, com relação aos alimentos que fazem parte do débito ensejador da prisão administrativa, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino a respeito da possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:
“Súmula no 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”
De rigor ressaltar, que a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar. É que o simples fato de o exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ele não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência sem a prestação alimentar.
Dessa feita, considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5o do artigo 528 do novo Código de Processo Civil – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.
Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =